Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738807-39.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO JOSE FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor DIONÍSIO JOSÉ FERREIRA contra a sentença (ID. 72483888) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu apelo, o recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que pede a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar do autor noticiar que se encontra em situação de hipossuficiência, os documentos colacionados aos autos, demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. In casu, o magistrado de origem rejeitou a gratuidade de justiça ao agravante após constatar, com base nos documentos apresentados, que seus rendimentos mensais são superiores à média nacional, consignando que: A despeito do esforço argumentativo do autor, não há nos autos elementos capazes de evidenciar que a parte, atualmente, preenche os requisitos necessários para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. O autor recebe vencimentos brutos expressivos de R$ 11.929,26 e, mesmo após os descontos obrigatórios, remanesce saldo líquido de R$ 10.104,55[1], que se mostra muito superior à renda média do trabalhador brasileiro[2] e que, a princípio, é suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[3], a arrefecer a alegada situação de hipossuficiência. Com efeito, os documentos trazidos com a apelação demonstram que o apelante é empregado público federal e servidor distrital, em ambos exercendo o cargo de técnico de enfermagem, com salário bruto que somado perfaz a quantia de R$ 11.947,27 (onze novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), corroborando com o indeferimento da gratuidade em 1o grau de jurisdição. Nesse cenário, em que pese os descontos relativos aos empréstimos consignados e as alegações de despesas para sustento do lar, compreende-se que o agravante passa por situação de descontrole financeiro, mas que, todavia, não o enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que o agravante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator